Tribunal: STF
Processo: ARE 1495425
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 191, Nº 308 E Nº 916. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA VINCULANTE.



    1. A Turma Recursal de origem assentou, com base na prova dos autos, a natureza estatutária do vínculo raiz e que o recorrente estava recebendo as vantagens atinentes aos servidores públicos da época da exoneração. Fixou, ainda, que o vínculo não se transformou em relação celetista pela nulidade do certame.



    2. Nesse contexto, para divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal a quo, seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, Leis Complementares estaduais nº 260, de 2014, e nº 771, de 2021, e Lei estadual nº 6.745, de 1985, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte.



    3. Ademais, somente haverá direito ao levantamento de depósitos que tenham sido efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Não se afigura possível a manutenção de efeitos residuais, consistentes no direito aos depósitos do FGTS, se o vínculo original não garantia, em seu plexo de vantagens, correspondentes ao regime estatutário, essa benesse.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.